Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de insuficiência econômica. Confusão patrimonial com representante legal. Indeferimento do pedido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por OLI Store LTDA visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica pode ser analisado com base na movimentação financeira de seu representante legal.
III. Razões de decidir
3. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.
4. A prova produzida nos autos demonstrou que a movimentação financeira da empresa recorrente se confunde com a de seu representante legal, o qual possui movimentação financeira elevada e veículo de valor considerável, não vislumbrando a alegada insuficiência financeira.
5. A recorrente não comprova a insuficiência econômica alegada.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 481 do STJ.